Tribunal: STF
Processo: ARE 1277080
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. UTILIZAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 60 DO ADCT. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO STF (STP 352; STP 346; STP 344; STP 250; STP 202; STP 350 AGR; STP 494 AGR; ENTRE MUITOS OUTROS, TODOS PUBLICADOS NO DJ DE 21/10/2020).



    1. No recente julgamento de centenas de processos, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que (a) “a destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada” e (b) cabe “aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias relacionadas a esse tema” (por todos: STP 359 MC-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJe 21-10-2020).



    2. A afirmação expressa de que ofende a Constituição o uso de verbas do FUNDEF para pagamento de despesas estranhas às relacionadas com a educação torna superada a jurisprudência que situava tal tema no domínio infraconstitucional. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).